Tribunal: TJDFT
Processo: 0721711-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721711-79.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: RA TURISMO E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. DÉBITOS POSTERIORES. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa. 2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). 3. A emissão de documentos com débitos posteriores ao encerramento do contrato de franquia entre as partes impede a procedência da ação de cobrança. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando ter comprovado a existência da relação jurídica entre as partes, bem como ter demonstrado que os documentos juntados provam o direito de cobrança. Em adição, defende a validade do contrato verbal objeto da demanda. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de outro tribunal como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45788-A. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 373 do CPC, pois, consoante vasta jurisprudência do STJ, “Rever as premissas que ensejaram a conclusão do Tribunal de origem quanto a não comprovação dos fatos alegados pela parte autora, constitutivos de seu apontado direito, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.642.423/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009